Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709217-50.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RUBENS FIQUEIREDO COSTA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil (EREsp n. 1.280.825/RJ). 2. A pretensão quanto ao reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde de autogestão diante da relação jurídica contratual com o segurado submete-se à regra geral do prazo decenal (artigo 205 do Código Civil), tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso. 3. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porque deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal aos contratos envolvendo operadoras de plano de saúde. As partes recorrente (ID 33195445 - Pág. 7) e recorrida (ID 34079707 – Pág. 6) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados LEANDRO OLIVEIRA GOBBO (OAB/DF 30.851) e POLIANA LOBO E LEITE (OAB/DF 29.801). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que "Incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual)" (AgInt nos EDcl no REsp 1931103/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/3/2022). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO (OAB/DF 30.851). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela ASSEFAZ com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015